Tribunal: TJMT
Processo: 1003633-82.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003633-82.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Cédula Hipotecária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO), FLAVIO MESQUITA LOPES - CPF: 866.307.091-87 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA – DECISÃO QUE DEFERIU A PENHORA DO IMÓVEL OFERTADO COMO GARANTIA DO CONTRATO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE EXIGIBILIDADE DO TÍTULO – MATÉRIA OBJETO DE OUTRO AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECONHECIMENTO DE QUE O TÍTULO ESTÁ REVESTIDO DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE – EXECUÇÃO DE CRÉDITO COM GARANTIA REAL - PENHORA SOBRE A COISA DADA EM GARANTIA (ART. 835, § 3o, DO CPC/15) – IMPENHORABILIDADE DO BEM – ALEGAÇÃO DE ÚNICO BEM DE FAMÍLIA – DESCABIMENTO – BEM OFERTADO EM HIPOTECA – CONDUTA QUE FERE A ÉTICA E A BOA-FÉ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1704520/MT, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 988), firmou a tese de que o rol do art. 1.015 do CPC/15 é de taxatividade mitigada, pois admite-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que se aplica à hipótese de decisão que defere a penhora e avaliação de bem dado em garantia pelo executado.

Não há se falar em ausência de exigibilidade do título, haja vista que referida matéria foi objeto de recurso de agravo de instrumento no 1011254-67.2023.8.11.0000, que reconheceu a cédula de crédito rural pignoratícia é revestido de liquidez, certeza e exigibilidade.

Tratando-se de execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia (art. 835, § 3o do CPC/15). Verificada a insuficiência de garantia, a execução segue seu curso até a satisfação da obrigação, em conformidade com o CPC/15 e Código Civil (CPC, art. 793; CC art. 1430).

“Não pode o devedor ofertar bem em garantia que é sabidamente residência familiar para, posteriormente, vir a informar que tal garantia não encontra respaldo legal, pugnando pela sua exclusão (vedação ao comportamento contraditório).”
(STJ - REsp 1782227/PR).-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
FLAVIO MESQUITA LOPES
contra a decisão proferida na
Execução de Título Extrajudicial no 1007925-06.2021.8.11.0004
ajuizada por
BANCO DO BRASIL S.A.,
que deferiu a penhora e avaliação do imóvel indicado pelo BANCO.

Alega o recorrente que se trata de execução ajuizada pelo BANCO em face do impugnante FLAVIO MESQUITA LOPES em razão de suposta Carta de Crédito Rural Pignoratícia e Hipotecária NR 40/03329-5, proposta em 01/09/2021, objetivando o pagamento da quantia de R$ 129.364,83 (cento e vinte e nove mil trezentos e sessenta e quatro reais e oitenta e três centavos), atualizada até o dia 17 de setembro de 2021.

Aduz que em 27/12/2016, contratou um crédito na importância de R$ 98.610,00 (noventa e oito mil seiscentos e dez reais), ficando avençado o pagamento em 07 parcelas anuais e sucessivas com vencimento em 01/12/20, 01/12/21, 01/12/22, 01/12/23, 01/12/24, 01/12/25 e 01/12/26, sendo que, posteriormente, no dia 12/08/2020, foi firmado termo aditivo de retificação e ratificação à cédula rural pignoratícia e hipotecária NR 40/00359-5, sendo alterado o termo de vencimento final para 01/12/27.

Relata que o agravante foi surpreendido com a citação da presente execução, onde o BANCO agravado faz cobranças de parcelas que ainda vão vencer, não havendo exigibilidade na sua pretensão executória.

Narra que determinada a citação do executado, este ofertou exceção de pré-executividade à execução, contudo, o juízo
a quo
indeferiu os pleitos elencados na exceção e deferiu o pedido de penhora realizado pelo BANCO impugnante.

Assevera o equívoco ao deferir a penhora do imóvel, haja vista que além de não ter realizado outros meios executórios, como SISBAJUD e RENAJUD, e demais bens na ordem cronológica, o imóvel penhorado se trata de único imóvel, onde o executado, ora agravante, reside com sua família, tratando-se de bem de família.

Destaca a existência dos embargos à execução no 1007070-27.2021.8.11.0004, que fora sentenciada, onde o nobre Magistrado da 1a Vara Cível da Barra do Garças reconheceu a inexigibilidade do título executivo, julgando procedentes os embargos à execução, sendo caso idêntico à presente execução.

Com essas considerações, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao presente recurso e pugna pelo provimento do recurso e a reforma da decisão.

A liminar foi indeferida (ID no 202985156).

As informações foram prestadas pelo juízo
a quo
no ID no 203458969.

Contrarrazões apresentadas no ID no 204841694, alegando o não conhecimento do recurso de agravo de instrumento, por ausência de requisito de admissibilidade, bem como pelo indeferimento da justiça gratuita. No mais, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DO RECURSO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

O agravado, em sua contraminuta, alega preliminarmente do não cabimento do recurso, sob a alegação de que a decisão recorrida não se enquadra em quaisquer das situações elencadas no art. 1.015 do CPC/15.

Contudo, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a taxatividade do artigo 1.015 passou a ser mitigada, de modo que sempre será cabível quando preenchido o requisito “urgência”, que fica caracterizado quando houver inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação.

Eis o entendimento do STJ, firmado em Representativo de Controvérsia:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. [...]
6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

[...]”
(REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) destaquei

No caso, trata-se de decisão interlocutória que deferiu a penhora e avaliação do imóvel dado em garantia pelo executado, sujeitando-se, assim, à mitigação da regra acima exposta, razão pela qual
rejeito
a preliminar arguida.-

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que
BANCO DO BRASIL S/A
ajuizou
Execução de Título Extrajudicial no 1007925-06.2021.8.11.0004
em face de
FLAVIO MESQUITA LOPES
, alegando que em 27/12/2016 o executado firmou com o exequente Cédula Rural Pignoratícia no 40/03329-5, com o vencimento final avençado para o dia 01/12/2026.

O exequente propiciou ao executado crédito no valor de R$ 98.610,00 (noventa e oito mil seiscentos e dez reais), ficando avençado o pagamento em 07 (sete) prestações anuais e sucessivas nas datas de 01/12/2020, 01/12/2021, 01/12/2022, 01/12/2023, 01/12/2024, 01/12/2025 e 01/12/2026.

Aduziu que em 12/08/2020 as partes firmaram aditivo de retificação à cédula rural pignoratícia e hipotecária no 40/00359-5, sendo alterado o vencimento final para 01/12/2027, sendo alterada de igual maneira a forma de pagamento para 08 (oito) parcelas sucessivas com vencimento em 01/12/2020, 01/12/2021, 01/12/2022, 01/12/2023, 01/12/2024, 01/12/2025, 01/12/2026 e 01/12/2027.

Narrou que de acordo com a cláusula de vencimento antecipado, restou pactuado que se o executado não solvesse pontualmente quaisquer das prestações, inclusive no período de carência, poderia o exequente considerar a antecipação em relação a todas as parcelas ainda não vencidas e exigir o total da dívida delas resultante.

Relatou que para garantir o pagamento da dívida, o executado constituiu em penhor cedular de primeiro grau sem concorrência de terceiros os semoventes no valor de R$ 76.800,00 (setenta e seis mil oitocentos reais) que podem ser localizados no Sítio Coração de Mãe, matrícula 69292, zona rural, Torixoreu/MT.

Ao final, requereu a citação do executado por oficial de justiça, para que pague no prazo de 03 (três) dias, a importância de R$ 129.364,83 (cento e vinte e nove mil trezentos e sessenta e quatro reais e oitenta e três centavos).

Citado, o executado opôs Exceção de Pré-Executividade em face do exequente, requerendo, em síntese, que a execução seja extinta, pois foi ajuizada antes do vencimento do débito, não sendo exequível.

Ao decidir, o juízo
a quo
rejeitou a exceção de pré-executividade.

Contra referida decisão foi interposto o Agravo de Instrumento no 1011254-67.2023.8.11.0000, sendo desprovido o recurso, mantendo a decisão recorrida.

Intimada a parte exequente do julgamento do recurso, o exequente requereu a penhora e avaliação do imóvel indicado.

Ao decidir, a i. magistrada, Dra. Augusta Prutchansky Martins Gomes, deferiu o pedido de penhora do imóvel indicado, conforme já relatado.

Dessa decisão, o executado interpôs o presente recurso.

Pois bem
.

Conforme relatado, a presente execução encontra-se embasada pela “Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária no 40/03329-5”, emitida em 27 de dezembro de 2016, no valor de R$ 98.610,00 (noventa e oito mil seiscentos e dez reais), com vencimento em 01/12/2026 (ID no 64491467), bem como pelo aditivo de retificação à cédula rural pignoratícia e hipotecária no 40/03329-5 emitida em 12 de agosto de 2020, que alterou o vencimento em 01/12/2027 e garantida como pagamento o imóvel Sítio Coração de Mãe, matrícula no 69292, situado na zona rural, município de Torixoreu/MT. (ID no 64491470).

Observa-se, ainda, que a cédula veio acompanhada de demonstrativo de débito, conforme comprova a documentação de ID no 64491476.

Com efeito, conforme dispõe o art. 10 e 41 do Decreto-Lei 167/67, à cédula rural pignoratícia atribui-se força de título executivo extrajudicial e, acompanhada do demonstrativo de débito, autoriza o ajuizamento da execução,
in verbis
:

“Art. 10. A cédula de crédito rural é título civil, líquido e certo, transferível e de livre negociação, exigível pelo seu valor ou pelo valor de seu endosso, além dos juros, da comissão de fiscalização, se houver, e das demais despesas feitas pelo credor para a segurança, a regularidade e a realização de seu direito creditório.

(Redação dada pela Lei no 13.986, de 2020

Art. 41. Cabe ação executiva para a cobrança da cédula de crédito rural.”

Portanto, a “cédula de crédito rural pignoratícia” configura título executivo extrajudicial, estando hábil para instruir a execução, porquanto revestida de liquidez, certeza e exigibilidade, razão pela qual não há se falar em nulidade de execução.

Tal matéria, inclusive, foi objeto de Recurso de Agravo de Instrumento no 1011254-67.2023.8.11.0000, o qual foi desprovido, no sentido de que a cédula de crédito rural pignoratícia configura título hábil para instruir a execução, conforme ementa que ora transcrevo:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA – EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO TÍTULO – TITULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – REVESTIDO DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE – CLÁUSULA EXPRESSA DE VENCIMENTO ANTECIPADO – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme a inteligência dos artigos 10 e 41, ambos do Decreto-Lei 167/67, a cédula de crédito rural pignoratícia constitui título executivo extrajudicial, estando hábil para instruir a execução, porquanto revestida de liquidez, certeza e exigibilidade.

Havendo cláusula que estabelece o vencimento antecipado da dívida, é permitido o ajuizamento da execução por inadimplemento do devedor.”-

Alega o agravante equívoco da Magistrada ao deferir a penhora do imóvel, haja vista que além de não ter realizado outros meios executórios, como SISBAJUD e RENAJUD, e demais bens na ordem cronológica, o imóvel penhorado se trata de único imóvel, onde o executado, ora agravante reside com sua família, tratando-se de bem de família.

Entretanto, conforme relatado, a situação dos autos se trata de um contrato com garantia real. Logo, nos termos do art. 1.419 do Código Civil, o bem dado em garantia fica sujeito, por vínculo real, ao cumprimento da obrigação,
in verbis:

“Art. 1.419. Nas dívidas garantidas por penhor, anticrese ou hipoteca, o bem dado em garantia fica sujeito, por vínculo real, ao cumprimento da obrigação.”

Portanto, o ora agravado, na qualidade de credor pignoratício, deverá excutir o bem dado em garantia para satisfação do crédito e, se o valor apurado na excussão não satisfazer a obrigação, o patrimônio geral do devedor continuará a garantir o saldo, veja-se o art. 1.430 do Código Civil:

“Art. 1.430. Quando, excutido o penhor, ou executada a hipoteca, o produto não bastar para pagamento da dívida e despesas judiciais, continuará o devedor obrigado pessoalmente pelo restante.”

Ainda, cumpre mencionar que é direito de o executado/agravado ver excutido em primeiro lugar os bens dados em garantia. Confira os termos do art. 793 do CPC/15:

“Art. 793. O exequente que estiver, por direito de retenção, na posse de coisa pertencente ao devedor não poderá promover a execução sobre outros bens senão depois de excutida a coisa que se achar em seu poder.”

Outrossim, a norma do § 3o do art. 835 do CPC estabelece que:
“Na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, e, se a coisa pertencer a terceiro garantidor, este também será intimado da penhora.”

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL COM GARANTIA HIPOTECÁRIA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA. POSSIBILIDADE.1. TRATANDO-SE DE EXECUÇÃO DE CRÉDITO COM GARANTIA REAL, A PENHORA RECAIRÁ SOBRE A COISA 2. REDUÇÃO DE PENHORA.DADA EM GARANTIA ( CPC, ART. 835, § 3o) IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER INDIVISÍVEL DA HIPOTECA, NOS TERMOS DO ART. 1.419 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJPR - 13a C.Cível - 0039794-80.2018.8.16.0000 - Sengés - Rel.: Desembargador Francisco Eduardo Gonzaga de Oliveira - J. 13.02.2019)

Logo, infere-se que a determinação de bem diverso do ofertado, antes de que se demonstre a impossibilidade ou a insuficiência desses bens para que se garanta a dívida, mostra-se indevida.

De outro lado, quanto à impenhorabilidade, não se afigura correto e de boa-fé, através de exceção de pré-executividade venha alegar a impenhorabilidade do bem ao argumento de que o imóvel penhorado se trata de único imóvel, onde o executado, ora agravante reside com sua família, tratando-se de bem de família.

Com efeito, de se destacar que, com a constitucionalização do Direito Civil - decorrência da promulgação da Constituição Federal de 1988, alçada ao topo normativo do ordenamento jurídico brasileiro -, passou-se a promover uma personalização do Direito Civil como um todo, deslocando-se a primazia das relações patrimoniais para as relações pessoais e privilegiando-se a incidência dos princípios constitucionais sobre tais relações.

Desta feita, o que se tem é uma nova teoria obrigacional, calcada não apenas na autonomia da vontade – que segue sendo curial às obrigações -, mas também na função social destas obrigações. Dentre os diversos princípios informadores dos direitos obrigacionais, ganha importante destaque o da boa-fé objetiva, esta considerada, em resumo, como a legítima expectativa em relação ao comportamento das partes dentro da relação contratual havida entre elas, e que detém diversas funções na nova teoria obrigacional.

Como leciona Cláudia Lima Marques:

“[...] o princípio da boa-fé objetiva na formação e na execução das obrigações possui muitas funções na nova teoria contratual: 1) como fonte de novos deveres especiais de conduta durante o vínculo contratual, os chamados deveres anexos; 2) como causa limitadora do exercício, antes lícito, hoje abusivo, dos direitos subjetivos; e 3) na concreção e interpretação dos contratos. A primeira função é uma função criadora (pflichtenbegrundendeFunktion), seja como fonte de novos deveres (Nebenpflichten), deveres de conduta anexos aos deveres de prestação contratual, como o dever de informar, de cuidado e de cooperação; seja como fonte de responsabilidade por ato lícito (Vertrauenshaftung), ao impor riscos profissionais novos e agora indisponíveis por contrato. A segunda função é uma função limitadora (Schranken-bzw.Kontrollfunktion), seja reduzindo a liberdade de atuação dos parceiros contratuais ao definir algumas condutas e cláusulas como abusivas, seja controlando a transferência dos riscos profissionais e libertando o devedor em face da não razoabilidade de outra conduta (pflichenbefreindeVertrauensunstände). A terceira é a função interpretadora, pois a melhor linha de interpretação de um contrato ou de uma relação de consumo deve ser a do princípio da boa-fé, que permite uma visão total e real do contrato sob exame. ”
(MARQUES, Cláudia Lima. Contratos no Código de Defesa do Consumidor. Editora RT. 2016).

Como decorrência do princípio da boa-fé objetiva, especialmente no que se refere à instituição de direitos e deveres a cada um dos contratantes, está o pressuposto do
venire contra factum proprium non potest
. Na doutrina de Flávio Tartuce:
“Pela máxima venire contra factum proprium non potest, determinada pessoa não pode exercer um direito próprio contrariando um comportamento anterior, devendo ser mantida a confiança e o dever de lealdade, decorrentes da boa-fé objetiva.”
(TARTUCE, Flávio. Manual de Direito Civil. Editora GEN. 2017. p. 655)

Isso considerado, no caso específico dos autos, o que se tem é um comportamento contraditório do executado/agravante, que, por ocasião da tomada do empréstimo, indicou como garantia do contrato o imóvel em questão, criando na parte adversa a legítima expectativa de que, no caso de inadimplemento – o que efetivamente ocorreu – teria possibilidade de ver seu crédito satisfeito por meio da penhora de tal bem, não se cogitando, naquele momento, eventual impenhorabilidade.

Isto é, no momento em que necessário, o executado/agravante dispôs do bem como forma de possibilitar a perfectibilização do contrato, não podendo opor, neste momento, exceção pela sua impenhorabilidade, pois violadora da boa-fé objetiva.

Aliás, neste sentido, é o entendimento do STJ:

“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. BEM IMÓVEL RECONHECIDO COMO BEM DE FAMÍLIA DADO EM GARANTIA DO CUMPRIMENTO DE ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. POSSIBILIDADE. CONDUTA QUE FERE A ÉTICA E A BOA-FÉ.

1. Ação de execução de título executivo extrajudicial - nota promissória.

2. Ação ajuizada em 11/06/2010. Recurso especial concluso ao gabinete em 07/05/2018. Julgamento: CPC/2015.

3. O propósito recursal é dizer se é válido o oferecimento de bem de família como garantia ao cumprimento de acordo pactuado e homologado judicialmente nos autos de ação de execução por quantia certa.

4. A questão da proteção indiscriminada do bem de família ganha novas luzes quando confrontada com condutas que vão de encontro à própria ética e à boa-fé, que devem permear todas as relações negociais.

5.
Não pode o devedor ofertar bem em garantia que é sabidamente residência familiar para, posteriormente, vir a informar que tal garantia não encontra respaldo legal, pugnando pela sua exclusão (vedação ao comportamento contraditório).

6. Tem-se, assim, a ponderação da proteção irrestrita ao bem de família, tendo em vista a necessidade de se vedar, também, as atitudes que atentem contra a boa-fé e a eticidade, ínsitas às relações negociais.

7. Recurso especial conhecido e não provido. ”
(STJ - REsp 1782227/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019)

Ainda:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EXECUÇÃO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. IMPENHORABILIDA DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. IMÓVEIS DADOS EM GARANTIA PELO TOMADOR DO EMPRÉSTIMO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. POSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DA PENHORA. DECISÃO MANTIDA.

Ao que se afere dos autos, a par da ausência de provas de que se trataria de imóvel rural trabalhado pela família, ocorreu um comportamento contraditório do agravante pois, por ocasião da tomada do empréstimo, indicou ele como garantia do contrato os imóveis ora em questão, criando na parte adversa a legítima expectativa que, no caso de inadimplemento – o que efetivamente ocorreu – teria ela possibilidade de ver seu crédito satisfeito por meio da penhora de tais bens, não se cogitando, naquele momento, eventual impenhorabilidade. Isto é, no momento em que necessário, o agravado dispôs dos bens como forma de possibilitar a perfectibilização do contrato, não podendo opor, neste momento, exceção pela sua impenhorabilidade, pois violadora da boa-fé objetiva, sob a ótica “venire contra factum proprium non potest”. Decisão que vai mantida. AGRAVO DESPROVIDO. ”
(TJRS – RAI no 70082486945, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Julgado em: 24/10/2019)

Por fim, indefiro o pedido de impugnação à justiça gratuita, uma vez que foi concedido ao agravante os benefícios da justiça gratuita no RAI no 1011254-67.2023.8.11.0000, se estendendo a este recurso.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024